Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737772-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINETE SENA LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 41097201) em face da r. decisão Id. 135574084, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707256-58.2022.8.07.0018, movida por Lucinete Sena Leal, rejeitou a impugnação, nos termos seguintes: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no id. 132808725. Alega: a) ilegitimidade das partes; b) excesso de execução. Ouvido, o exequente discorda das alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. Pois bem. Da ilegitimidade das partes Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que tanto a exequente quanto ele não possuem legitimidade para figurarem como partes na presente execução. Sem razão. A credora embora fosse servidora da fundação educacional se encontrava incluída na categoria representada pelo sindicato, de modo que o primeiro parágrafo da sentença a identifica (servidores da administração direta, autárquica e fundacional). Nesse sentido, ressalta-se que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente de a filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) Sendo assim, faz-se legítima a exequente. Lado outro, com a extinção da fundação, o DF a sucedeu em relação às obrigações, de modo que incumbe a ele o adimplemento. Dessa forma, REJEITO a alegação de ilegitimidade das partes. Da correção monetária Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09. Portanto está correta a planilha de cálculo apresentada pelo DF, devendo o valor apresentado por este ser homologado. Dispositivo Nesses termos, ACOLHO em parte a presente impugnação, para homologar a planilha de cálculo do devedor juntada no id. 132808726. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de id. 127484270, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de id. 127484270 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; após, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias. b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” O pronunciamento judicial foi integrado pela decisão Id. 138682441, que rejeitou os declaratórios opostos pelo DF: “EMBARGOS DO EXECUTADO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL Tratando-se de omissões que aponta no julgado, sabe-se que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). Não obstante, é fato que, no particular, o Distrito Federal assevera que a autora não seria parte legítima, uma vez que a ação originária teria sido ajuizada contra o Distrito Federal e a postulante integraria os quadros de pessoa jurídica diversa do DF. Sem razão. Analisando os autos, observa-se que o ato jurídico perpetrado pelo então Governador foi atacado por meio da ação originária, pois teria suspendido o benefício de alimentação dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. Naturalmente, o título alcança os servidores que foram prejudicados pelo citado ato normativo. Essa a razão pela qual, na oportunidade, ratifica-se a rejeição da preliminar. DISPOSITIVO DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração da exequente, para, esclarecendo a obscuridade nos termos acima delineados, determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria para que incidam, sobre o cálculo da exequente, os parâmetros do título executivo, acima transcritos, e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021. Por outro lado, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração do executado.” Em síntese, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. Sustenta o Agravante a ausência de título judicial em favor da Agravada, pois era servidora da Fundação Educacional do DF à época dos fatos, e a ação coletiva fora ajuizada pelo SINDIRETA tão somente contra o Distrito Federal. Defende que a coisa julgada afeta apenas as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Registro, de logo, a interposição do Agravo de Instrumento no 0734798-08.2022.8.07.0000 pela exequente Lucinete Sena Leal, contra a mesma decisão, que foi recebido com efeito suspensivo em decisão proferida na data 18.10.2022 (Id. 40455912). Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Há inegável relação de prejudicialidade entre o presente recurso, que discute a própria existência do título judicial, e o Agravo de Instrumento no 0734798-08.2022.8.07.0000, que trata da aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. Assim sendo, deve o presente recurso ser recebido com igual efeito suspensivo, para posterior julgamento conjunto. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e o recebo com os efeitos suspensivo e devolutivo. Associem-se os autos do Agravo de Instrumento no 0734798-08.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora